Tribunal: TJSP
Processo: 0019243-18.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA E REEXAME NECESSÁRIO – MALES PSICOLÓGICOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A moléstia psicológica constatada pericialmente, reduzindo total e temporariamente a capacidade laborativa da obreira, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário.

D.I.B. – Restabelecimento do auxílio-doença desde sua indevida cessação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA E REEXAME NECESSÁRIO – MALES PSICOLÓGICOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A moléstia psicológica constatada pericialmente, reduzindo total e temporariamente a capacidade laborativa da obreira, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário.

D.I.B. – Restabelecimento do auxílio-doença desde sua indevida cessação (05.02.2018), que ocorreu apenas nove meses antes da juntada do laudo pericial aos autos (24.11.2018).

D.C.B. – Nos termos da constatação pericial e em respeito ao artigo 59, § 8o, da Lei no 8.213/91, o benefício deverá ser mantido por dois anos a contar da realização da perícia.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (24.08.2018), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recurso da obreira provido (fixação de prazo para o auxílio-doença) – Reexame necessário desprovido.